Tribunal: TJMT
Processo: 0030138-82.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL 0030138-82-2016.8.11.0041.
RECORRENTE: PAULO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que “Certifico que o Recurso Extraordinário, ID no 54957962, está sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, id. 58690985, houve falha na digitação do item "número do processo na origem", tendo em vista que não se refere aos autos originários (está incompleto).” (id. 58943478-TJ).
Nos termos do artigo 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, sane o equívoco, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII